Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-22.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005717-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Erro de Procedimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NOEMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES - CPF: 067.392.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (AGRAVANTE), LUIZ BRAZ NEVES - CPF: 037.248.671-15 (AGRAVADO), CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL - CPF: 825.450.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARTINS CABRAL - CPF: 711.247.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE CABIA AO AGRAVANTE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marques Martins Cabral contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001720-05.2013.8.11.0021, declarou preclusa a discussão suscitada pelo executado acerca de supostos erros nos cálculos apresentados pelo exequente. O agravante alega erro substancial nos valores, pleiteando a retificação dos cálculos e a nulidade por ausência de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o executado pode, em momento processual posterior, rediscutir os cálculos apresentados pelo exequente, alegando excesso de execução, após o transcurso do prazo legal e sem a interposição dos meios processuais adequados, como a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede a rediscussão de matérias não impugnadas no momento oportuno. A ausência de impugnação formal aos cálculos apresentados pelo exequente caracteriza preclusão consumativa, inviabilizando sua posterior reabertura.

A alegação de erro substancial nos cálculos exige distinção entre erro material — que pode ser corrigido a qualquer tempo — e erro nos critérios de cálculo, que demanda impugnação tempestiva. No caso, os vícios apontados referem-se a critérios e parâmetros de atualização, não a erro aritmético evidente.

O executado teve plena ciência dos autos, inclusive postulou a extinção da execução sem qualquer objeção aos valores (id. 164426551), revelando comportamento incompatível com a alegação de surpresa ou nulidade.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, ausente impugnação tempestiva, a insurgência posterior contra os cálculos configura inovação vedada e encontra-se acobertada pela preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O executado que, ciente dos cálculos apresentados, deixa de impugná-los no momento processual próprio incorre em preclusão consumativa, não podendo rediscuti-los posteriormente.

A correção de erro material nos cálculos é admitida a qualquer tempo, desde que evidente e aritmético; entretanto, a revisão de critérios de cálculo exige impugnação tempestiva, sob pena de preclusão.

A ausência de intimação específica sobre os cálculos não invalida o procedimento quando a parte teve acesso regular aos autos e praticou atos incompatíveis com a alegação de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARQUES MARTINS CABRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos) que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001720-05.2013.8.11.0021, declarou preclusa a irresignação do exequente\agravado, acerca do cálculo apresentado.

O recurso visa reformar a decisão que, segundo o Agravante, ignorou erros substanciais e graves nos cálculos da dívida apresentados pelo exequente.

O cerne da controvérsia é uma discrepância alegada de R$ 1.428.159,54 entre o valor cobrado pelo exequente (R$ 5.505.083,38) e o valor que o Agravante sustenta ser o correto (R$ 4.076.923,84).

O Agravante alega que a diferença de mais de R$ 1,4 milhão não é uma mera irregularidade, mas um erro substancial que afronta diretamente a coisa julgada material, protegida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e pelo art. 502 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em grave equívoco ao considerar que o executado não poderia alegar desconhecimento dos cálculos, pois isso não exime o judiciário de analisar e corrigir vícios que levam ao desequilíbrio processual.

Aponta quatro categorias principais de erros nos cálculos do exequente\agravado:

1-)
Datas Incorretas: Aplicação de juros e correção monetária a partir de marcos temporais diferentes dos estabelecidos judicialmente.

2-)
Índices Equivocados: Utilização de índices de atualização monetária incompatíveis com as decisões do processo.

3-)
Aplicação Incorreta de Multas: Cálculo de multas processuais em desacordo com os critérios fixados pelo juízo.

4-)
Falta de Individualização: Generalização dos cálculos, sem considerar as especificidades de cada parcela ou condenação.

Apresenta planilhas detalhadas para cada componente da dívida, atualizando os valores até maio de 2024 para comparação direta com os cálculos do exequente.

A demonstração culmina no valor total correto de
R$ 4.076.923,84
, composto por:

Parcela inadimplida mais honorários: R$ 3.564.133,53

Multa contratual mais honorários: R$ 311.546,18.

Multas processuais: R$ 201.244,13.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo para paralisar a execução até o julgamento do recurso.

No mérito, pretendem a reforma da decisão para:

I-)
determinar a imediata retificação dos cálculos para o valor correto apontado;

II-)
reconhecer a nulidade processual decorrente da ausência de intimação sobre os novos cálculos.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 275155395.

Contrarrazões no id. 280708378.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Agravo de Instrumento foi interposto por Marques Martins Cabral para reformar a decisão do Juízo de primeira instância que, ao acolher embargos de declaração, analisou e decidiu sobre três pontos por ele levantados:

1-)
Cálculos da Execução: O juízo declarou a matéria preclusa, pois o executado teve múltiplas oportunidades para questionar os cálculos (que sempre estiveram disponíveis nos autos desde 06/05/2024), mas não o fez no momento oportuno. A decisão ressalta que o executado chegou a pedir a extinção do feito em 02/08/2024, sem levantar qualquer objeção aos valores apresentados.

2-)
Incidente de Suspeição: O juízo esclareceu que a Relatora do incidente autorizou o prosseguimento da execução, não havendo fundamento para a sua suspensão.

3-)
Nova Avaliação do Imóvel: O Juízo deferiu o pedido do executado para uma nova avaliação do imóvel penhorado (matrícula nº 18.626, CRI de Nova Xavantina-MT), condicionando a diligência ao pagamento prévio das custas pelo próprio executado e suspendendo o leilão judicial que estava agendado.

O recurso do agravante se insurge especificamente contra a parte da decisão que declarou a preclusão da discussão sobre os cálculos.

Feita essas digressões, entendo que não assiste razão a parte recorrente.

O agravante teve oportunidades para se defender e discutir os valores, mas não o fez. Especificamente, o executado não apresentou Embargos à Execução, que seria o meio processual adequado para alegar excesso de execução, conforme o art. 917, III, do CPC.

Conforme acertadamente apontado pelo Juízo singular, os pedidos formulados pelo executado (id. 177054947), que visam a rediscussão de temas, revelam-se manifestamente preclusos.

A matéria em questão já foi amplamente debatida e decidida em momento processual oportuno, conforme se depreende da decisão de id. 93405927.

Além disso, a tese do executado também foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal, que a rejeitou, conforme acórdão de id. 151854083.

A insistência na reabertura de questões já analisadas e julgadas configura uma violação direta aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, que regem o sistema jurídico pátrio, impossibilitando nova discussão.

A análise da preclusão em relação ao valor da execução, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige uma distinção crucial entre duas categorias de equívocos. De um lado, temos o erro material, que se manifesta como um erro de cálculo evidente. Este tipo de erro possui uma natureza que permite sua correção a qualquer tempo, não estando sujeito aos rigores da preclusão. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes.

3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Trata-se de uma falha de fácil constatação, uma mera inexatidão aritmética ou omissão que não altera o mérito da decisão ou a substância do cálculo.

Por outro lado, existe o erro nos critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença. Este tipo de equívoco, por sua natureza, sujeita-se à preclusão.

Isso significa que, uma vez escoado o prazo para sua impugnação ou correção, sem que a parte interessada tenha se manifestado, a questão torna-se imutável e não poderá mais ser rediscutida.

A razão para essa distinção reside na necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Enquanto o erro material é um vício que macula a forma, sem comprometer a substância do julgado, o erro nos critérios de cálculo atinge o próprio método e a lógica que fundamentam o valor da execução, exigindo uma análise mais aprofundada e tempestiva por parte das partes envolvidas.

A preclusão, neste contexto, atua como um limitador temporal à revisão de tais critérios, promovendo a celeridade processual e evitando que as partes rediscutam eternamente questões já decididas ou que deveriam ter sido levantadas em momento oportuno.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art . 507, do CPC.

2. Cuidando-se de cumprimento de sentença e sendo o título executivo o próprio julgado que está sendo executado, eventual excesso deve ser alegado e decidido em sede de impugnação, razão pela qual a exceção de pré-executividade é, de fato, o meio processual inadequado para a análise da insurgência.

3. No caso, apesar de devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte quedou-se inerte, não se manifestando acerca dos cálculos apresentados, estando às questões cobertas pelo manto da preclusão. 4. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10307326120238110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL . PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL . SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3 . AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL . PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL . SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . RECURSO DESPROVIDO.

1. “[...] 3. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica”(AgInt no REsp 1.906.980/PE , de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021) .

2. Não se mostra possível abrir e reabrir discussões sobre o mesmo tema, pois a impugnação a destempo, em momento inoportuno, induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021156-44.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025